Tribunal: TJSP
Processo: 1001827-20.2017.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Cerceamento de defesa arguido pela ré. Inocorrência. Produção de prova grafotécnica não requerida em primeiro grau. Não obstante, referida prova se mostra desnecessária, pois o funcionário da ré à época, responsável pela fiscalização dos serviços prestados

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Cerceamento de defesa arguido pela ré. Inocorrência. Produção de prova grafotécnica não requerida em primeiro grau. Não obstante, referida prova se mostra desnecessária, pois o funcionário da ré à época, responsável pela fiscalização dos serviços prestados pelo autor, confirmou em seu testemunho que a assinatura aposta nos documentos é sua. Dano moral não caracterizado. Mero descumprimento contratual, ao qual o autor, como prestador de serviços, está constantemente sujeito. Contratação devidamente comprovada nos autos, mediante informes assinados por funcionário da ré à época dos fatos e pelo próprio testemunho deste. Valor contratado dos serviços que não foi especificamente impugnado em contestação, nem foi apontado pela ré o valor que entende correto. Quantia recebida pelo autor como adiantamento no início da contratação, que deve ser abatida do montante devido pelos serviços efetivamente prestados. Sentença parcialmente reformada. Apelo do autor desprovido, parcialmente provido o apelo da ré.